Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. “É vedado às partes discutir no curso do processo questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC). 3. O fato de a matéria ser de ordem pública não conduz ao entendimento de que o tema pode ser rediscutido diante da ausência de impugnação no momento oportuno.” (Acórdão 1406316, 00139124120138070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.